Tribunal: STF
Processo: RE 515002
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: I. PIS/COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3º, § 1º:
   inconstitucionalidade.
Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar;
   357.950, 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005
   (Inf./STF 408), o Supremo Tribunal declarou a
   inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da L. 9.718/98, por
   entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei
   ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
   Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada
   norma legal.
II. PIS/COFINS: aumento de alíquota por lei
   ordinária (L. 9.718/98, art. 8º): ausência de violação ao
   princípio da hierarquia das leis, cujo respeito exige seja
   observado o âmbito material reservado às espécies normativas
   previstas na Constituição Federal. Precedentes: ADC 1, Moreira
   Alves, RTJ 156/721; RE 419.629, 1ª T., DJ 30.6.06 e RE
   451.988-AgR 1ª T., DJ 17.3.06, Pertence.
III. PIS/COFINS:
   atualização monetária, juros e possibilidade de compensação dos
   valores recolhidos a maior: questões restritas ao plano
   infraconstitucional, insuscetíveis de reexame no recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.